Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (processo de origem - ID 182995761). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411